Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBERTURA NEGADA. FRAUDE PERPETRADA PELA ESTIPULANTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AVISO AO SEGURADO. REVELIA E RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGUNDA RÉ. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. Sobressai dos autos que o motivo determinante do cancelamento do contrato de assistência à saúde, modalidade coletivo empresarial, foi a inadimplência e indícios de fraude da estipulante ASBRATEC, tendo sido a autora devidamente notificada, inclusive por telegrama, sobre a decisão da operadora do plano (ID 18924856 – p. 1/5), com fulcro no art. 18, parágrafo único, inc. I, da Resolução Normativa (RN) n. 195/2009, da ANS.
2. Assim, comprovado justo motivo para o cancelamento do plano de saúde, mostra-se irrelevante, juridicamente, a discussão em torno da revelia e responsabilidade da segunda ré em restituir o valor da última mensalidade, mesmo porque a autora sequer comprovou o respectivo pagamento (art. 345, inc. IV, c/c art. 373, I, ambos do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
4. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.